Tribunal: TJPA
Processo: 0020778-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020778-72.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao ressarcimento de valores indevidamente considerados disponíveis em conta da autora, afastando danos morais e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, diante de suposta falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira responde por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

A disponibilização de informação equivocada sobre saldo, sem indicação clara de sua provisoriedade, configura defeito na prestação do serviço por violação do dever de informação e segurança.

6.

A falha do sistema bancário constitui causa determinante para o dano, estabelecendo o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo experimentado.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta, pois não há demonstração de rompimento do nexo causal, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do banco.

8.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da operação, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

A restituição dos valores não configura enriquecimento sem causa, mas reparação de prejuízo efetivamente comprovado.

10.

O percentual de honorários advocatícios fixado mostra-se adequado aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária quando evidenciada falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno.

2.

A disponibilização de saldo não consolidado como disponível, sem informação clara ao consumidor, configura defeito do serviço e enseja dever de indenizar.

3.

A atuação de terceiro fraudador não afasta a responsabilidade do banco quando o evento se insere no risco da atividade.

4.

A excludente de culpa exclusiva da vítima exige prova cabal do rompimento do nexo causal, não se presumindo.

5.

Os honorários advocatícios fixados conforme os critérios legais devem ser mantidos e podem ser majorados em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e §3º, II; CC, art. 884; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-PA, AC nº 08436561120228140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
SERVIMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 18013562, consignou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira. Reconheceu o magistrado singular que restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de comprovação, pelo banco requerido, de que não houve crédito dos valores na conta da parte autora seguido de posterior estorno, circunstância esta evidenciada por documentos colacionados aos autos.

Ainda, ressaltou a incidência da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que lhe competia. Em razão disso, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), a ser restituído em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde a data dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), afastando, contudo, o pleito de danos morais por ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica autora. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 18013563), o BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese:

a) que a parte autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, inexistindo qualquer conduta comissiva ou omissiva da instituição financeira que pudesse ensejar sua responsabilização;

b) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;

c) a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, tendo o banco agido dentro dos padrões de segurança exigidos;

d) a impossibilidade de restituição dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, invocando o art. 884 do Código Civil;

e) a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade;

f) a aplicação de precedentes jurisprudenciais que afastam a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por terceiros; e

g) subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 10%, em razão da baixa complexidade da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Apresentadas contrarrazões (ID nº 18013569), a SERVIMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA aduz, em síntese:

a) a tempestividade de sua manifestação;

b) que restou comprovado nos autos que os valores foram efetivamente indicados como creditados na conta da autora por meio do sistema do próprio banco, circunstância que induziu a parte a erro e contribuiu decisivamente para a consumação do golpe;

c) que houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na prestação de informações equivocadas e na ausência de mecanismos eficazes de segurança;

d) a inaplicabilidade da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, uma vez que o banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora;

e) a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; e

f) a correção da sentença quanto à condenação e ao percentual de honorários advocatícios fixados, pugnando, inclusive, pela sua majoração em sede recursal.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos por sua cliente, vítima de fraude perpetrada por terceiro, que se valeu de uma aparente falha no sistema bancário para obter sucesso em seu intento.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme o art. 14 do CDC.

O Apelante fundamenta sua defesa na tese de fortuito externo, atribuindo a culpa pelo evento danoso exclusivamente à Apelada e ao terceiro fraudador.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao dispor que:

Súmula 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O "fortuito interno" é o evento que, embora causado por terceiro, insere-se no risco da atividade empresarial explorada pelo fornecedor. A segurança das operações bancárias é parte essencial do serviço prestado, e as fraudes que exploram vulnerabilidades nesse sistema não podem ser consideradas eventos estranhos à atividade.

No caso em tela, o fator determinante que induziu a Apelada a erro foi a informação prestada pelo próprio sistema do banco Apelante. Ao exibir um valor creditado por meio de cheques ainda não compensados como parte integrante do saldo disponível, sem uma advertência clara e ostensiva sobre a provisoriedade daquele lançamento, o banco criou uma aparência de liquidez que foi explorada pelo fraudador. Essa falha no dever de informação e segurança configura o defeito na prestação do serviço.

A conduta da instituição financeira, portanto, não foi a de um mero espectador, mas sim de um agente cujo sistema falho foi condição necessária para a concretização do golpe. Se o sistema bancário tivesse refletido a realidade da conta, informando que os valores estavam "bloqueados para compensação" ou de alguma forma apartados do saldo livre para movimentação, a Apelada teria sido imediatamente alertada sobre a tentativa de fraude.

Este Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em casos análogos, alinhado ao entendimento do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não há que se falar em excludente de responsabilidade. A falha no sistema do Apelante integrou a cadeia de eventos que resultou no prejuízo, caracterizando o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Em se tratando de operações bancárias eletrônicas, é legítima a expectativa do consumidor de que as informações constantes no sistema da instituição financeira sejam fidedignas, seguras e aptas a orientar sua conduta. A disponibilização de informação equivocada, ainda que decorrente de falha sistêmica ou operacional, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC

A fraude narrada não se configura como fortuito externo, insere-se no âmbito do risco inerente à atividade bancária, notadamente no que diz respeito à segurança das transações eletrônicas e à confiabilidade das informações prestadas aos clientes.

A tentativa do recorrente de transferir integralmente a responsabilidade ao consumidor, sob o argumento de negligência ou imprudência, não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia que a própria conduta da instituição financeira, ao apresentar saldo inexistente ou não consolidado, foi determinante para a ocorrência do dano.

Outrossim, a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC exige demonstração cabal de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da vítima ou de terceiro, sem qualquer contribuição do fornecedor, o que não se verifica na hipótese em exame. Ao revés, verifica-se a presença de nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado, sendo irrelevante a existência de atuação de terceiros (estelionatários), pois tal circunstância não rompe o nexo causal quando inserida no risco da atividade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo que também não assiste razão ao Apelante.

O percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026